Tribunal: STF
Processo: HC 247003
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 909.315/MS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS JUNTO À DELEGACIA ESPECIALIDADA DE REPRESSÃO AO TRÁFICO. INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO POLICIAIS. CHEIRO FORTE DE ENTORPECENTE NO IMÓVEL. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, em repercussão geral fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas e objetivas razões, devidamente justificadas em momento posterior, que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.



    2. Firmou-se o entendimento de que o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    3. Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    4. Como consta do processo, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) recebeu inúmeras denúncias acerca da prática do tráfico na residência do agravante. Diante de tais informações, os policiais promoveram investigação e campana no local, além de relatarem que era possível sentir um cheiro forte de pasta-base vindo do imóvel.



    5. Restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 8).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



    Excelências, a prisão em flagrante decorreu da violação aos comandos do art. 5º, XI e LIV, da Constituição Federal e do artigo 157 do Código de Processo Penal, operada pelo Egrégio Juízo de segunda instância, ora autoridade coatora, ao referendar a utilização de prova ilícita, produzida em ofensa à inviolabilidade de domicílio garantida pela Constituição da República em seu art. 5º, inc. XI.



    Além disso, desrespeitaram um precedente que possui caráter vinculante em todo território nacional o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO julgado pelo Plenário deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cujo a razão de decidir foi de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’’ (doc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, argumenta: 



    Nota-se que não foi apresentado qualquer justificativa jurídica plausível para que se reconhecer a necessária “fundada suspeita” de que houvesse com o Paciente qualquer objetos de natureza ilícita, nesse tocante foi utilizada apenas uma suposta presunção subjetivista de criminalidade, fato esse que não justifica o procedimento entrada forçada em domicílio pela autoridade policial.



    De proêmio, calha ressaltar que a prova colhida nos autos se afigura ilícita por ter derivado de abordagem ilegal por parte da polícia. Nota-se que a busca pessoal realizada se deu sem qualquer base jurídica que a sustentasse (doc. 1, p. 5).



    Mais adiante, assevera:



    O Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e da 5ª Turma do STJ fundamentaram que houve a existência de fundada suspeita tendo em vista que houve ‘’investigações prévias’’ que foram confirmadas ao chegar no local e os policiais sentirem o odor de droga. Ocorre que, como bem ressaltado pelos investigadores Nilton e Neverson, não havia investigações prévias e o deslocamento da equipe até a residência onde foi encontrada a droga foi exclusivamente por denúncias anônimas, fato este que consta na transcrição do depoimento dos próprios investigadores nos autos nº 0913593- 58.2023.8.12.0001.



    Não houve menção de diligências críveis pela autoridade policial de que averiguaram a situação descrita nas denúncias anônimas enviadas, posto que seria impossível SENTIR O ODOR DE UM ENTORPECENTE DENTRO DE UM SACO DE RAÇÃO. Para justificar a incursão, os policiais aduziram em juízo e na Delegacia que o Paciente estava ‘’fumando’’ uma droga no momento em que chegaram em frente a residência, razão pela qual era possível sentir o odor.



    Outrossim, a namorada do Paciente não foi ouvida em sede policial, o que corrobora para a falsificação do depoimento dos policiais para esse caso, pois se realmente a mulher que supostamente sentiu o cheiro da droga, afirmou que o Paciente usava o entorpecente dentro da residência e teria autorizado a entrada dos policiais fosse uma testemunha importante, certamente teria deposto na Delegacia para corroborar a versão da Denúncia. Ocorre que, em juízo, Raquel Gomes afirmou que não sentiu odor de entorpecente e desmentiu a versão falaciosa dos policiais (fl. 517):



    [...]



    Por último, em relação ao suposto consentimento do Paciente para que os policiais ingressassem livremente na residência, carece de verossimilhança. A demonstração do consentimento para entrada na casa deve ser inequívoca, podendo ser realizado por declaração assinada da pessoa que autorizou a ação e registro da operação em áudio/vídeo, o que sequer é demonstrado nos autos (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    A) conceder a MEDIDA LIMINAR para que seja determinada a imediata SUSPENSÃO do processo de execução penal sob o nº 0002016-41.2005.8.12.0001 (SEEU), eis que presentes os pressupostos legais, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DESTE WRIT, com determinação de expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;



    B) após as informações prestadas, no MÉRITO, seja concedida a ordem para reconhecer a NULIDADE DA PROVA decorrente da conduta ilícita prática pelos agentes policiais em razão da invasão de domicílio sem a devida comprovação válida estatal e, consequentemente, seja o Paciente ABSOLVIDO, por ser de direito (doc. 1, p. 10).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    O agravante não trouxe qualquer argumento apto a abalar os fundamentos da decisão recorrida.



    Com efeito, consta da denúncia a seguinte narrativa fática (e-STJ fls. 28/29):



    Consta que no dia 27 de março de 2023, por volta das15h00min, no imóvel situado na rua das Palmas, nº 398, Jardim Jóquei Club, nesta capital e comarca, o denunciado guardava e armazenava, em sua residência, para fins comerciais, 12 volumes contendo 904g (novecentos e quatro gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão.



    Consta que chegaram diversas denúncias anônimas à DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) referentes à intensa comercialização de drogas, além do forte odor de entorpecentes vindo da residência de ROBSON DA SILVA ARAÚJO, vulgarmente conhecido como “Robinho”. Então, investigadores de Polícia foram até o local mencionado e, depois de certo tempo, visualizaram uma mulher, a qual pensaram ser usuária de drogas, se aproximando daquela residência e decidiram efetuar sua abordagem.



    Diferentemente do que os policiais pensaram, a mulher não era usuária de drogas, e sim, namorada de “Robinho”, ora denunciado. Em abordagem, a mulher informou que provavelmente Robinho estivesse no interior da residência.



    Nesse momento, a equipe policial sentiu um forte odor de drogas advindo da janela da casa. Ao indagarem à mulher sobre o cheiro, ela disse que provavelmente Robinho estaria usando entorpecente em seu quarto, momento em que Robinho, ora denunciado, foi chamado e compareceu ao portão para atender aos policiais.



    O denunciado, ao ser indagado sobre o odor de pasta-base de cocaína vindo de sua residência, respondeu que era por ter acabado de acender uma droga para usar, alegando ser apenas usuário. O denunciado convidou a equipe policial a adentrar em sua residência, dizendo “pode entrar, pode entrar”, convite esse que foi reforçado pela namorada “vamos entrar”.



    Em ato contínuo, a equipe da DENAR foi até o quarto do denunciado e realmente encontrou uma pedra de pasta-base de cocaína, a qual estava ao lado de uma balança de precisão. Os policiais entranharam a presença da balança e questionaram Robinho se não havia mais droga no local, o qual novamente falou que somente havia aquela pedra para consumo próprio.



    Em contínua busca pela casa, os policiais encontraram um saco grande de ração de cachorro, o qual foi aberto e dentro dele foram encontrados 12 volumes contendo 904g (novecentos e quatro gramas) de cocaína.



    Conforme Auto de Apreensão (fl. 50 do IP), foram apreendidos, além da droga, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 1.100,00 (mil e cem reais).



    Acerca da nulidade ora aventada, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 49/51):



    Ouvido em juízo (arquivo audiovisual de p. 246), Nilton César Sales dos Santos, declarou que receberam denúncia de que naquele endereço à Rua das Palamas havia uma pessoa que fazia uso e vendia entorpecente, e que o odor de pasta-base no local era muito forte. Foram até lá, realizaram campana, momento em que visualizaram a namorada de Robson chegando ao local, a abordaram na frente e já sentiram o odor da droga (pasta-base) o que confirmava as informações dos vizinhos.



    Narrou que questionaram Raquel e esta lhes falou que Robson era usuário de pasta-base, chamaram Robson no portão e o questionaram a respeito do forte odor de pasta-base este relatou que havia acabado de usar pasta-base em sua casa, no quarto.



    Robson franqueou a entrada no imóvel e até prendeu um cachorro que ele tem muito grande, entraram na casa dele, foram levados ao quarto e lá lhes mostrou uma pedra de pasta-base. Nesse momento visualizaram uma balança de precisão e questionaram ao acusado sobre possuir o objeto com resquícios de pasta-base, ele demonstrou nervosismo, e disseram a ele fariam uma busca melhor na residência, e quando chegaram próximo a um saco de ração, Robson demonstrou ainda mais nervosismo, e ao verificar encontraram no interior do saco encontraram a quantidade de entorpecente apreendido, cocaína em pó e pasta-base em pedra. Na sequência, apreenderam dois aparelhos celulares, dinheiro em espécie e balança de precisão. Interpelado pela defesa, respondeu que recebeu a denúncia, nela os denunciantes citavam o forte odor de pasta-base e também o nome de "Robinho", e que Raquel chamou o Robson, este abriu o portão, prendeu o cachorro e franqueou a entrada na residência, até prendeu o cachorro que era muito grande e acompanhou as buscas.



    No mesmo entoar, foi o depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Judiciária Neverson Vieira de Araújo (p. 246), em que salientou ter obtido informação de que no imóvel do recorrente funcionava um ponto de venda de entorpecentes. Na ocasião dos fatos, fizeram uma campana, e em dado momento chegou uma mulher que pensaram ter percebido que estavam ali, acreditaram que ela fosse usuária, mas na verdade era a namorada de Robson. Na entrada da residência perceberam o odor de droga, e ela disse que poderia ser no seu namorado.



    Acrescentou que Robson foi chamado, lhe perguntaram a respeito da droga e ele lhes disse que estava fumando, e os convidou para entrar e verificar a autenticidade da informação. Ao entrarem na residência visualizaram a droga que ele estava consumindo, mas também viram uma balança, o que lhes chamou atenção porque usuário não anda com balança. Por tal razão fizeram busca mais minuciosa na casa, e no interior de um saco de ração encontraram 12 (doze) papelotes de pasta-base que totalizou 904 gramas.



    Narrou que Robson precisou prender um cachorro de grande porte existente no local. Não solicitaram mandado de busca e apreensão. Confirmou que Robson franqueou a entrada na residência, prendeu o cachorro e os convidou para entrar na moradia. A namorada de Robson reforçou o convite. Não gravaram, nem deram termo para ele assinar autorizando a entrada. A droga apreendida na varanda, na saída da porta da cozinha, ao lado da porta.



    Interpelado pela defesa, o recorrente disse que a frente era de balaustra e as demais partes do imóvel eram abertas, sendo possível ver claramente.



    Mencionou que, nos fundos do imóvel no qual a droga foi dispensada, havia uma cerca de arame liso caída.



    Lado outro, a namorada do recorrente, Raquel Gomes de Carvalho, informou que no dia dos fatos visualizou os policiais e eles lhe falaram que tinham uma intimação para Robson, e quando abriu o portão eles tomaram a sua frente adentrando ao imóvel, levaram o acusado para debaixo de um pé de abacate, sacaram um arma, disseram que iam atirar no cachorro e nele. Não sentiu odor de droga na residência. Os policiais apontaram a arma em sua direção porque estava com o cachorro. Não autorizou a entrada dos policiais ao imóvel, e Robson também não os autorizou. No momento da entrada, enquanto tentava amarrar o cachorro, um dos policiais entrou com Robson, e viu que um deles bateu na cabeça dele, não soube dizer se coronhada, tapa ou soco. Eles mexeram em um saco de ração e um deles gritou "achei", a surpreendendo com um sacode droga.



    [...]



    No caso, os policiais declararam que a incursão foi precedida de campana e o ingresso no imóvel ocorreu somente após a autorização do apelante e de sua namorada.



    Com efeito, a dinâmica extraível dos depoimentos policiais revela que os policiais realizaram campana próximo a residência, e que ao abordarem Raquel Gomes que chegava ao local, puderam sentir o odor do entorpecente narrado na denúncia anônima e a versão dos agentes públicos tanto na fase administrativa quanto judicial foi unânime em narrar que o recorrente franqueou a entrada no imóvel, alegando que o odor de droga era de uma pedra de pasta-base que consumia naquele momento, e que convidou os policiais para entrarem no imóvel a fim de confirmar tal fato, inclusive voluntariamente prendeu o cachorro que estava solto no pátio.



    Logo, segundo narrado nos autos a incursão policial nas dependências do imóvel ocorreu somente com a permissão do recorrente na moradia.



    As palavras dos policiais são de evidente importância no conjunto probatório, não havendo nada que indique que pretendiam prejudicar o recorrente.



    Ademais, na hipótese, os investigadores policiais, ouvidos em Juízo (arquivo audiovisual de p. 246) mencionaram que o local dos fatos estava sendo alvo de investigação policial, por ser denunciado como ponto de venda de entorpecentes, com presença de usuários e forte odor de pasta-base.



    No dia do ocorrido, a equipe policial realizava campana no local e decidiu abordar a pessoa de Raquel que chegava ao local, momento em que se aproximaram dela que estava no portão e puderam confirmar o forte odor da droga vindo do imóvel em questão. (grifei)



    No que toca à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, em repercussão geral fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas e objetivas razões, devidamente justificadas em momento posterior, que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel.



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado.



    Dessa forma, na busca de um verdadeiro direito penal do equilíbrio, conforme expressão consagrada por Rogério Greco, deve-se realizar um necessário juízo de ponderação e cotejo de valores levando-se em consideração a inexistência de direitos absolutos.



    Como consta do processo, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) recebeu inúmeras denúncias acerca da prática do tráfico na residência do agravante.



    Diante de tais informações, os policiais promoveram investigação e campana no local, além de relatarem que era possível sentir um cheiro forte de pasta-base vindo do imóvel.



    Além disso, ainda consta que tanto o agravante quanto sua namorada franquearam a entrada dos policiais no imóvel. Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-7 — grifos no original).



    Considero legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, depois de diversas denúncias referentes à intensa comercialização de drogas em determinada residência, os investigadores da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico — DENAR foram até o endereço fornecido e, durante a campana, visualizaram quando uma mulher saía do local. Inicialmente, suspeitaram tratar-se de uma usuária de drogas, mas, ao abordá-la, descobriram tratar-se da namorada de Robson. Enquanto falavam com essa pessoa, os agentes sentiram um forte odor de drogas advindo da janela da casa. Ao indagarem sobre aquele cheiro, ela respondeu que poderia ser o paciente usando entorpecente em seu quarto. Nesse momento, os policiais decidiram chamá-lo ao portão, no que foram atendidos.



    Então, os agentes questionaram o acusado sobre o odor de pasta-base de cocaína vindo de sua residência, e ele respondeu que era por ter acabado de acender uma droga para usar, alegando ser apenas usuário. Em seguida, os policiais foram convidados a entrar na residência, convite esse reforçado pela namorada. Já no interior da casa, a equipe realmente encontrou uma pedra de pasta-base de cocaína que estava ao lado de uma balança de precisão. Os policiais entranharam a presença da balança, então perguntaram a ele se havia mais droga no local. Como a resposta foi negativa, iniciaram a busca pela casa, quando encontraram um saco grande de ração de cachorro, o qual foi aberto, e dentro dele havia 12 volumes contendo 904g de cocaína.



    No total foram apreendidos a droga, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 1.100,00 em espécie.



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator